Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu à pena reclusão, além de dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, inciso I, CP) e à pena de detenção pelo crime de constrangimento ilegal (art. 146, § 1o, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões principais em discussão: (i) preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal do réu; (ii) alegação de insuficiência das provas para a condenação pelos crimes de roubo e constrangimento ilegal; (iii) adequação da dosimetria da pena, especialmente no que tange à menoridade relativa do réu e ao afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal é rejeitada, pois, conforme jurisprudência, eventuais irregularidades formais na fase do inquérito não invalidam a ação penal, sobretudo quando o reconhecimento foi confirmado em juízo, como ocorreu no caso com os depoimentos coesos das duas vítimas.
4. A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, com destaque para os depoimentos consistentes das vítimas e do policial, além do reconhecimento pessoal do réu realizado por ambas as vítimas.
5. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância e autoriza o decreto condenatório quando corroborada por outras provas, como no caso.
6. A pretensão da defesa de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na menoridade relativa do réu é inviável, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, que veda essa possibilidade.
7. Mantida a aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a apreensão da arma não é indispensável para a incidência da causa de aumento, desde que o uso da arma esteja devidamente comprovado pelas demais provas que, no caso, demonstram que o réu impôs grave ameaça às vítimas e restringiu a liberdade de autodeterminação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de estrita observância ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida o procedimento sobretudo quando está corroborado por outros meios de prova.
2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem relevante valor probante, especialmente quando confirmada por outros elementos de prova.
3. A menoridade relativa do réu não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP, quando há outras provas que atestam seu uso.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 146, § 1o, 157, § 2o-A, I, e 69; Código de Processo Penal, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 791.065/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 02.09.2024; TJDFT, Súmula no 22, TJDFT; HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 03.03.2020; rejeitado o cancelamento da Súmula 231, STJ (REsps 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS), conforme julgamento ocorrido em 14.08.2024.